Tribunal: TJMT
Processo: 1036271-36.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036271-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LOURIVAL ARRUDA CORREA - CPF: 862.740.071-72 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMETNO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – REGISTRO COMPULSORIO POR PARTE DE TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – AUSENCIA DE ILICITO – PREJUIZO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSENCIA DE CONDUTA DESIDIOSA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO). Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036271-36.2022.8.11.0002

APELANTE: LOURIVAL ARRUDA CORREA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LOURIVAL ARRUDA CORREA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - Objeto
nº.
1036271-36.2022.8.11.0002
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem com multou a parte ao mesmo importe por litigância de má-fé (Id. 195071387).

Nas razões do recurso (Id. 195071390), a parte recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide, sem audiência de instrução e julgamento.

Em mérito, aduz que o constar do nome da parte unto ao SCR-BANCEN é órgão de proteção ao crédito, assim sendo há conduta desidiosa capaz de indenizar por danos morais.

Verbera que “
o caput do art. 12º da dita resolução notícia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeira, logo se deduz que estes registros devem ser retirados do REGISTRATO SCR-BACEN”.

Afiança à aplicação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao arremate, pugna pelo afastamento da pena de litigância de má-fé ao recorrente.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 195279660.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 195071396), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, hei por rejeita-la.

Consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar conveniente à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

Em mérito, consabido
o sistema SCR é instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas, regulado pela Resolução BACEN nº 3.658/08.

O sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do art. 2º da supramencionada Resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em que pese o sistema SCR ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito para o consumidor.

Desse modo, em se verificando errônea a informação constante no referido sistema, passível de compensação por danos morais.

Portanto, a anotação da dívida inserida em outubro/2017, quando ainda não havia sido pacificado o entendimento da prescrição da dívida, não configura dano moral capaz de ensejar a obrigação de indenizar.

Portanto, a inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, ausente a demonstração dos requisitos da reparação civil, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, neste ponto.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. A Súmula nº 323 do STJ determina que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).
(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃOINDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃOQUE NÃO PERMANECEUAPÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO
. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido
”.
(N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Quanto as penas de litigância de má-fé, entendo que razão assiste o recorrente.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO).

A meu sentir, não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária.

Destarte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2
. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé."
(STJ AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - CONDENAÇÃO NA ORIGEM EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO). Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária
.
(N.U 1004042-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
somente para excluir a pena de
litigância de má-fé, mantendo todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024